Tribunal: TJES
Processo: 5000943-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000943-98.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOMILTON RAMLO e outros

AGRAVADO: VILLAGGIO LIMOEIRO RESIDENCE CLUB SHOPPING BUSINESS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000943-98.2021.8.08.0000

EMBARG
ANTE
S
:

LUCAS PINETTI RAMLO E JOMILTON RAMLO

EMBARG
AD
O
:
VILLAGGIO LIMOEIRO RESIDENCE CLUB SHOPPING BUSINESS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos

em face do acórdão (Id. 4178255) que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
aos aclaratórios outrora manejados no bojo do presente agravo de instrumento.

Os recorrentes, em suma, reiteram sua afirmação de que haveria omissão a macular o feito, em especial quanto às provas cabais da cobertura securitária, resultando em ofensa ao artigo 93, IX da CF por ausência de fundamentação.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

Como é de sabença geral, o vício da omissão apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013).

O acórdão recorrido assentou:

“da simples leitura do
decisum
recursal, extrai-se que as provas colacionadas relativas à cobertura securitária pretendida foram repelidas, porquanto este Juízo, ao apreciá-las, verificou que as 02 (duas) apólices securitárias lastreadas não cobriam o evento danoso.

Isso porque, a primeira apólice possui período de vigência anterior ao sinistro noticiado (Id. 1020561 – págs. 13/16), e a segunda, abarca veículo diverso ao do acidente e que fora entabulada em período posterior ao evento danoso, senão vejamos:

'
Lado outro, no que toca a denunciação à lide, os demandados, ora agravantes, sustentam que estão acobertados pelo seguro firmado com a seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A (Id. 2326473).

Para tanto, apresentaram duas apólices, sendo que a primeira possui período de vigência anterior ao sinistro noticiado (Id. 1020561 – págs. 13/16), e a segunda, que abarca veículo diverso ao do acidente e que fora entabulada em período posterior ao evento danoso (Id. 1020561 – págs. 17/18).

Diante de tal panorama, o Juízo primevo, determinou que os requeridos apresentassem apólice de seguro com vigência no período do evento danoso (Id. 1020563, pág. 1), contudo, os tais limitaram a se remeter aos termos da peça de defesa apresentada (Contestação), quedando-se inertes quanto ao documento suscitado (Id. 1020563, pág. 6).
(...)

Nesta intelecção, da análise dos documentos que lastreiam o feito, não há como descurar do entendimento do julgador de piso.

Isso porque, “é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado,
por lei ou pelo contrato
, a indenizar
, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (art. 125, inc. II, do CPC).

Ademais, “
o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice
ou do bilhete do seguro, e,
na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio
” (art. 758, do CC).

Na hipótese dos autos, não há a apólice tampouco qualquer outro documento que comprove o pagamento do respectivo prêmio.' (
Id. 2812889 – pág. 3).

Com efeito, o aresto esclareceu que as provas acostadas não eram aptas para que se operasse a inclusão da Seguradora Allianz à lide, não remanescendo a alegada omissão neste sentido”.

As temáticas trazidas em sede recursal, quando suficientemente enfrentadas pela Corte Julgadora, ainda que de forma subjacente, não exprimem deficiência na fundamentação da decisão e, por conseguinte, não implicam em violação do art. 1.022, do CPC, porquanto não se vê compelida a pormenorizar cada argumento, nem mesmo ao prequestionamento numérico.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente. Além disso,
está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes,
nem mesmo ao PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
”
(STJ, AgInt no AREsp 984.246/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019). (Grifei).

“Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório não denota a deficiência na fundamentação da decisão, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios
.
Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a violação do art. 1.022 tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, a Corte Julgadora originária deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigada a proceder dessa forma
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.752.829/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018; e AgInt no REsp n. 1.820.927/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019” (STJ, AgInt no AREsp 1624924/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). (Grifei).

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.